Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, nem comprovou a condição de hipossuficiente nas 48 horas, não obstante devidamente intimado a fazê-lo (ID 30138594 e ID 30404655), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Destaca-se que, muito embora o patrono do recorrente tenha pugnado, de forma extemporânea, pela retirada de pauta do presente feito para fins de recolhimento do preparo ou comprovação de hipossuficiência, em razão de “severo problema de saúde”, sequer acostou ao feito qualquer documentação apta a corroborar sua assertiva.
5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).